Tribunal: TJDFT
Processo: 0000459-39.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO CONVERGENTE E HARMÔNICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. SENTENÇA FAVORÁVEL. NON REFORMATIO IN PEJUS.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. A palavra da vítima, nos crimes em contexto de violência doméstica contra a mulher, possui especial relevo, notadamente quando amparada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Sendo a pena fixada na sentença menos gravosa que a obtida segundo tais parâmetros e ausente recurso da acusação, mantém-se o quantum já estabelecido.
4. Apelação conhecida e não provida.